Tribunal: TJMT
Processo: 1022732-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022732-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE DE MARI - CPF: 005.339.779-75 (VÍTIMA), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), IRAEL GOMES DA SILVA - CPF: 101.334.274-71 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA DO FORUM DE CAMPO VERDE (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA
– DEPRECIAÇÃO DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP ALIADA À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
–
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA -
ORDEM DENEGADA.

A despeito da pena imposta ao condenado não superar oito anos, restou evidenciado que o regime prisional fechado foi imposto seguindo os critérios do art. 33, §§2o e 3o, do CP, em razão da depreciação de uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que ensejou a fixação da pena-base acima do mínimo legal, e no reconhecimento da reincidência do condenado, portanto, devidamente fundamentada a imposição da forma regimental mais gravosa.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA

PACIENTE:

IRAEL GOMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, por
fixar-lhe o regime fechado para o início do cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, imposta na sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o 1003316-67.2020.8.11.0051 (PJe), em que reconhecida a sua culpa pela prática do crime previsto no
art.
157, §2o, inc. VII, do Código Penal
.

Inicia a firmatária do remédio heroico aduzindo que o favorecido nessa ordem se encontrava recolhido ao cárcere desde o ano de 2020, em razão de uma condenação proferida nos autos n.o 0003286-20.2018.8.11.0051, quando, em
09/11/2021
, foi novamente condenado em razão do cometimento do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 08 (oito) dias de reclusão.

Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz que apesar de sancionado em
quantum
que não ultrapassa 08 (oito) anos, o MM. Juiz de 1o grau
fixou-lhe o regime prisional fechado à míngua de qualquer fundamentação idônea
, lastreando tal conclusão tão somente na gravidade abstrata dos crimes imputados, olvidando que o beneficiário do
writ
é pessoa íntegra e possui ocupação lícita e residência fixa; a indicar ser mais adequado a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em arremate, menciona que o paciente, apesar de segregado, possui bom comportamento carcerário e que a concessão do
writ
seria
“de suma importância para sua restituição como pessoa, como profissional e como esposo”
.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer

a concessão da presente ação constitucional,
inclusive liminarmente,

para permitir que aguarde em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 113214470 a 113214480.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 113695972), e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram prestadas por meio da documentação anexada no ID 114108981.

Por meio do parecer encartado no ID 115134483, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento do
writ
; e, no mérito, acaso conhecido o
habeas corpus
, fosse
denegada a ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento funda-se na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Nessa linha intelectiva, em que pese a pretendida alteração do regime prisional imposto na sentença penal condenatória constitua matéria de mérito, passível de impugnação mediante a interposição do recurso de apelação,
verifico que o referido recurso não foi interposto em tempo oportuno, tendo o feito transitado em julgado no dia
08/11/2021
.

Assim, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo imprescindível a análise das insurgências, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal, que possa ser sanada pela concessão da ordem.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Irael Gomes da Silva
foi processado e julgado nos autos da Ação Penal n.o 1003316-67.2020.8.11.0051, sendo, ao término da instrução criminal, condenado pela prática do crime tipificado no
157, §2°, inciso VII, do Código Penal
, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Na ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o d. magistrado sentenciante promoveu o desconto pertinente ao tempo de duração da custódia provisória do paciente, que se encontra recolhido ao cárcere desde a data de 17/10/2021, da pena a ele aplicada, contudo,
manteve o regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §3o, c/c art. 59, ambos do CP, ao argumento de que se mostra mais adequado ao caso concreto,
em razão do
quantum
da pena e da reincidência específica
do sentenciado (PEP n. 2000024-91.2019.8.11.0010).

Inconformado, o impetrante alega que a
conclusão está especada tão somente na gravidade abstrata dos crimes imputados, olvidando que o beneficiário do
writ
cumpriu parte da pena referente à condenação anterior em regime fechado e atualmente busca ressocializar-se e melhorar a cada como profissional e esposo, exercendo ocupação lícita e possuindo residência fixa.

No entanto,
entendo que razão não assiste à defesa
.

De proêmio, consigno que não há falar em “
aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP
” ou em “
aguardar em liberdade o trâmite processual
”, tendo em vista que
o increpado foi condenado definitivamente
pela prática do crime tipificado no 157, §2°, inciso VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
.

Outrossim, como é sabido, para a fixação do regime prisional para o condenado iniciar o cumprimento de sua pena deve o d. julgador ater-se ao regramento previsto no artigo 33 c/c artigo 59, ambos do Código Penal, sem prejuízo da possibilidade de impor o regime mais gravoso do que aquele cabível ao
quantum
da pena fixada, desde que apresente fundamentação idônea, que não pode se liminar à gravidade abstrata do delito, nos termos do que preconizam as Súmulas n.o 718 e n.o 719 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula n.o 440 do Superior Tribunal de Justiça.

E, aliado a isso, após a inovação trazida pela Lei n.o 12.736/12, nos termos do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, deve o d. julgador promover o desconto pertinente ao tempo de duração da prisão provisória da pena aplicada ao condenado, a fim de verificar a possibilidade de estabelecimento de regime inicial menos severo.

Todavia, isso não implica, de modo algum, na obrigatoriedade à d. autoridade judiciária de aplicação do regime mais favorável, ao revés, considerando as particularidades do caso concreto e entendendo por mais adequado, nos termos do artigo 59 do Código Penal, indicado pelo artigo 33, §3o, do mesmo
códex
, pode fixar o regime mais gravoso, pois a realização da detração de pena na sentença não afasta a competência concorrente do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da Lei n.o 7.210/84.

Nessa toada, na hipótese versada, tem-se que o d. juízo
a quo
estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal, porque
depreciou as consequências do crime
, e, na segunda etapa dosimétrica,
reconheceu a existência da agravante descrita no art. 61, inc. I, do CP
.

Assim, conquanto a pena final fixada ao paciente no édito condenatório não supere 08 (oito) anos,
o regime fechado imposto se especou na existência de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP negativadas e na reincidência do condenado.

E, mesmo que o impetrante considere inidônea a imposição de regime mais gravoso, ao argumento que a restrição da liberdade do paciente dificulta a sua reinserção social, cumpre destacar que
a via estreita do
habeas corpus
não se mostra adequada para a discussão a respeito das finalidades da pena
(sendo a temática, inclusive, um dos maiores pontos de divergências e reflexões doutrinárias no âmbito das ciências criminais),

tampouco dos critérios subjetivos considerados pelo d. julgador sentenciante para a fixação da dosimetria
, por demandar minucioso exame do conjunto fático-probatório produzido na ação penal, que é incompatível com o rito procedimental célere e sumário do
writ.

Portanto, diante da seriedade da fundamentação despendida para a submissão do paciente ao regime prisional fechado, não encontro motivos para, nessa via eleita, conceder a ordem a fim de alterá-lo para outro mais brando, uma vez que a exasperação da pena-base em razão da depreciação das circunstâncias do crime, somada à reincidência específica do increpado, constitui-se em fator apto à imposição do regime mais gravoso, e a pena a ele imposta não superior a 08 (oito) anos de reclusão.

Aliás, nessa mesma linha intelectiva o Superior Tribunal de Justiça decidiu, conforme se verifica no seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. 2) COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREJUDICADO. PLEITO DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. 3) REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo concluiu que o conteúdo fático-probatório carreado aos autos se mostrou suficiente para dar suporte à condenação do ora recorrente pela prática do crime de roubo, embasando-se na confissão do acusado, que foi corroborada pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, que faz parte do laudo pericial. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se concluir de forma diversa a fim de desclassificar a conduta imputada ao recorrente para o crime de furto, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial.

2. O pleito de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea está prejudicado, uma vez que já deferido em primeira instância.

3.
Embora tenha sido imposta reprimenda superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do CP. Ademais, o recorrente ostenta circunstância judicial desfavorável e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1923390/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)
- negritei.

À vista disso, nesse momento processual e na via eleita do
mandamus
, que inadmite dilação de provas, não vislumbro a possibilidade de ser acolhida a pretendida alteração do regime prisional imposto ao increpado na sentença penal condenatória, e, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do favorecido nessa ordem, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO
A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
IRAEL GOMES DA SILVA,
mantendo
o regime prisional fechado para inicialmente cumprir a pena a ele imposta
na sentença penal condenatória proferida nos autos da
Ação Penal n.o 1003316-67.2020.811.0051.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022